Tribunal: CARF
Processo: 11128.007327/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007327/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.991 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
N & C LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 05/06/2007
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que tratam das multas
pelo não recolhimento do Imposto de Importação, do IPI na importação, da Cofins-Importação e
do PIS/Pasep-Importação, em razão da concomitância de discussão da matéria nas vias
administrativa e judicial, e, na parte conhecida, que trata da multa isolada pelo extravio de
mercadoria, dar provimento ao recurso voluntário, tendo em vista a excludente de
responsabilidade da empresa transportadora. Devendo, ainda, o processo retornar à Alfândega do
Porto de Santos, unidade de origem da autuação, para cumprimento da decisão transitada em
julgado, cuja concomitância foi reconhecida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007327/2007-77
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Contra a interessada transportadora foram lançadas multas de ofício, em razão da falta
de recolhimento de tributos previsto em termo de responsabilidade por trânsito
aduaneiro, além da multa de 50% pelo extravio das mercadorias, exigidas isoladamente
com relação ao Imposto de Importação, IPI e ao PIS/COFINS que deixaram de ser
recolhidos em virtude da não conclusão da operação de trânsito, sendo os tributos,
conforme relatório fiscal, exigidos por execução de termo de responsabilidade, através
de outro processo (11128.003811/2007-27).
Segundo consignado na descrição dos fatos e documentos que instruem os autos de
infração, a operação de trânsito aduaneiro, iniciada no terminal Libra e tendo como
destino a EADI Universal Armazéns Gerais, não foi concluída, tendo a transportadora
alegado que as mercadorias foram roubadas.
Intimada, a interessada apresentou impugnação e documentos, juntados às fls. 55 e
seguintes, alegando, em síntese, que:
 Não concluiu a operação de trânsito por motivos alheios a sua vontade, em razão de
roubo das mercadorias, fato comunicado às autoridades policial e aduaneira.
 A vítima não tem de provar a autoria do crime, tendo os boletins de ocorrência
consignado autoria desconhecida.
 O roubo exclui sua responsabilidade por ser caso de força maior, configurando fato
alheio à sua vontade e torna impossível a conclusão da operação de trânsito.
 Cita doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
 Contratou escolta para acompanhar o transporte da carga, a qual também sofreu
violência.
 É dever do poder público a segurança.
 Não se pode atribuir culpa por negligência, imperícia ou imprudência à
transportadora.
 Requer seja julgado improcedente o lançamento.
A 2a Turma da DRJ em São Paulo II, por unanimidade de votos, proferiu decisão
(fls. 142/147) julgando procedente o lançamento, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/06/2007
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. NÃO CONCLUSÃO.
1. A responsabilidade aduaneira pelas obrigações fiscais assumidas em termo de
responsabilidade (fiel depositário das mercadorias em trânsito) é objetiva.
2. A responsabilidade aduaneira não se confunde com a mera responsabilidade civil do
transportador, posto que não é a administração que promove o transporte de
mercadorias no seu interesse, mas o particular.
3. O boletim de ocorrência não prova o crime. Constitui prova, apenas, de comunicação
à autoridade policial. Falta prova de que o transportador adotou as cautelas necessárias e
não agiu culposamente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

4. Nos termos do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12/04, o roubo ou furto de
mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força
maior, para efeito de exclusão de responsabilidade tributária.
5. Comprovada a não conclusão da operação de trânsito aduaneiro, cabe o lançamento
de multas de ofício.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 153/178), no qual
reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
pedindo ao final pela reforma do decisório, afastando-a definitivamente da obrigação de pagar o
crédito tributário exigido, pois, na qualidade de vítima, não deu causa ao roubo da mercadoria.
Posteriormente, em 17/12/2018, a requerente protocolou petição (fls. 184/205), e
novamente em 01/07/2019 (fls. 212/217), por meio da qual comunica o trânsito em julgado de
ação anulatória de débito fiscal que tinha por escopo a discussão da inexigibilidade dos tributos
objeto do processo administrativo 11128.003811/2007-27, julgada procedente pelo TRF da 3a
Região e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cabe salientar que foi esta a primeira vez que a informação acerca do trâmite de
ação judicial foi apresentada no presente processo.
Diante do exposto, pede pelo provimento do Recurso Voluntário interposto a fim
de que tanto a decisão judicial quanto a que será prolatada na esfera administrativa estejam
alinhadas e não conflitantes, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento da exigência do
crédito tributário que está sendo imputado à recorrente, relativamente às multas aplicadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele
tomo conhecimento parcialmente.
Primeiramente torna-se importante elucidar a relação entre o presente processo e o
de no 11128.003811/2007-27, objeto da ação anulatória de débito fiscal julgada procedente pelo
TRF da 3a Região e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
À época dos fatos, havia o entendimento por parte de algumas unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, já há muito superado, de que bastava a execução do
Termo de Responsabilidade para a cobrança dos tributos devidos quando da não conclusão da
operação de trânsito aduaneiro. É exatamente este o conteúdo do processo administrativo no
11128.003811/2007-27.
Ou seja, o referido processo basicamente reúne o Termo de Responsabilidade para
Trânsito Aduaneiro – TRTA, da empresa N&C Logística Ltda (fls. 23/26); o extrato de Garantias
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

por Transportador (fl. 27); os Aditivos ao TRTA, acompanhados dos Documentos para
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais - DJE e Apólices de Seguro Garantia (fls. 28/52); os
demonstrativos de cálculos dos tributos devidos (fls. 58/59); e o Termo de Intimação no 06/2007,
da Alfândega do Porto de Santos (fls. 60/61), para ciência do interessado quanto à execução do
TRTA, tendo em vista o extravio total das mercadorias ao amparo da DTA no 07/0203347-2,
sendo beneficiária a empresa N&C Logística Ltda.
Repiso que o entendimento à época era pela desnecessidade de lavratura do Auto
de Infração, o que gerou em muitos casos e por algum tempo a necessária discussão acerca do
cerceamento ao direito de defesa que tal procedimento impunha aos contribuintes.
Sem maiores considerações, uma vez que foram diversas as manifestações no
referido processo, tanto da empresa N&C Logística Ltda quanto da Fiscalização, em 13/09/2007,
através de despacho da Alfândega do Porto de Santos (fls. 87/88), o referido Termo foi
encaminhado para execução, constando a seguinte determinação (grifos nossos):
Conforme dispõe o § 1o, do art. 677 do Decreto 4.543/02, proponho primeiramente que
seja dada ciência ao interessado desta revisão processual efetuada, nos moldes do inciso
II, do mesmo artigo e posteriormente seja o presente encaminhado ao GCOT para
execução do referido Termo, seguindo-se o rito descrito na IN SRF no 117, de 31 de
dezembro de 2001, bem como na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 01, de 31 de março
de 1997. Quanto às multas cabíveis, que seja lavrado Auto de Infração tendo em
vista o disposto no art. 660 e § 2o, do art. 674 do Decreto no 4.543/02 c/c art. 43 da Lei
no 9.430/96.
Aqui surge o presente processo, por meio do qual foram cobradas as multas
associadas ao extravio total das mercadorias amparadas pela referida declaração de trânsito
aduaneiro. Nesse sentido, foi lavrado Auto de Infração (fls. 02/30) lançando a multa pelo não
recolhimento do Imposto de Importação (R$ 55.360,02), multa isolada pelo extravio de
mercadoria - 50% do II (R$ 36.906,68), multa pelo não recolhimento de IPI na importação (R$
77.504,03), multa isolada pelo não recolhimento da Cofins-Importação (R$ 49.553,21) e multa
isolada pelo não recolhimento do PIS/Pasep-Importação (R$ 10.759,40), sendo o valor total do
crédito tributário apurado de R$ 230.083,34.
A partir de então, os tributos foram discutidos no processo administrativo no
11128.003811/2007-27, ao passo que as multas no presente processo.
Voltando ao processo no 11128.003811/2007-27, foi emitida, em 05/11/2007, a
Carta Cobrança no 261/2007, por meio da qual foram cobrados os tributos devidos.
Não tendo ocorrido o pagamento no prazo previsto, e tendo sido realizados os
procedimentos de praxe na fase de cobrança administrativa, procedeu-se ao encaminhamento
para inscrição em Dívida Ativa da União, com a consequente emissão dos Termos de Inscrição
de Dívida Ativa (fls. 179/202).
Ato contínuo, seguiu-se a discussão com a PFN acerca da dívida propriamente
dita, no âmbito do Processo de Execução Fiscal no 2008.61.04.005725-2, culminando com o
ajuizamento, na 1a Vara Federal de Santos, dos processos no 0002592-04.2009.4.03.6104 (Ação
Principal) e no 0001453-17.2009.4.03.6104 (Ação Cautelar).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

Em 27/09/2018, foi emitido despacho pela Procuradoria-Seccional da Fazenda
Nacional de Santos (fl. 370), reconhecendo o trânsito em julgado dos processos citados acima, e
determinando a extinção das inscrições em dívida ativa vinculadas ao processo administrativo no
11128.003811/2007-27, conforme documento que colaciono a seguir:

Consta ainda, no processo no 11128.003811/2007-27, as certidões de trânsito em
julgado expedidas pelo TRF da 3a Região, referentes à Ação Cautelar no 0001453-
17.2009.4.03.6104 (fl. 390) e à Ação Principal no 0002592-04.2009.4.03.6104 (fl. 420).
Assim consta na Ementa proferida pelo TRF da 3a Região referente à Apelação
Cível no 0002592-04.2009.4.03.6104 – Ação Principal (grifos nossos):
EMENTA
PROCESSO CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. CONTESTAÇÃO. FATOS
NÃO IMPUGNADOS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO ADUANEIRO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE
OCORRÊNCIA.
ROUBO
DE
CARGA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR.
1. O direito tutelado pela Fazenda Pública é indisponível, de modo que a não
impugnação não faz com que as alegações sejam consideradas incontroversas.
Precedentes.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

2. Ainda que o Termo de Responsabilidade represente direito líquido e certo, para a
exigência do crédito tributário correspondente se faz necessário o prévio procedimento
administrativo, o que ocorreu no caso em tela.
3. O transporte se deu sob o regime de Trânsito Aduaneiro, modalidade que pressupõe a
suspensão do pagamento dos tributos enquanto a carga não é entregue em seu destino.
4. Para a admissão do transporte em tal regime, é exigida a subscrição de Termo de
Responsabilidade, cabendo ao transportador o recolhimento aos cofres públicos dos
tributos suspensos.
5. Tanto a Lei 11.442/07 quanto o próprio Regulamento Aduaneiro preveem hipóteses
de excludente de responsabilidade, incluídas as de caso fortuito ou de força maior; a
ADI SRF 12/04 exclui desse âmbito o roubo de carga.
6. O art. 393 do Código Civil dispõe que o devedor responde por prejuízos resultantes
de caso fortuito ou força maior apenas se houver expressamente por eles se
responsabilizado, o que não restou demonstrado nos autos.
7. O Boletim de Ocorrência constitui documento hábil a comprovar o roubo de
mercadoria, cabendo à autoridade aduaneira comprovar que houve comportamento
negligente pela transportadora, o que não restou demonstrado.
8. O roubo de cargas, desde que não comprovada negligência por parte da empresa
transportadora, enquadra-se em hipótese de força maior, portanto excludente de
responsabilidade. Precedentes do STJ.
9. Apelo provido.
A íntegra da decisão da referida ação também foi juntada aos autos (fls. 407/432),
da qual destaco os seguintes trechos (grifos nossos):
VOTO
(...)
Em suma, ainda que não possam ser assumidos como verazes os fatos não contestados
em se tratando de direitos tutelados pela Fazenda Pública e devidamente demonstrada a
obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa,
assiste razão à parte autora no tocante à ocorrência de hipótese de exclusão de
responsabilidade, sendo inexigíveis os tributos cujo fato gerador sejam as
mercadorias roubadas em regime de trânsito aduaneiro, objeto do processo
administrativo 11128.003811/2007-27.
(...)
Face ao exposto, dou provimento à Apelação para declarar inexigíveis os tributos cujo
fato gerador sejam as mercadorias roubadas em regime de trânsito aduaneiro, objeto do
processo administrativo 11128.003811/2007-27, bem como inverter o ônus de
sucumbência, condenando a União no valor de R$ 5.000,00 a esse título, conforme
fundamentação.
É o voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar
provimento à Apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
São Paulo, 19 de outubro de 2016.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

Quanto à análise das ações judiciais envolvidas, cabe por fim destacar que a
decisão proferida pelo TRF da 3a Região foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela União, nos termos da decisão
juntada aos autos (fls. 433 a 441).
Retomando a análise do presente processo, pediu a recorrente pelo provimento do
Recurso Voluntário aqui analisado a fim de que tanto a decisão judicial quanto a que for
prolatada na esfera administrativa estejam alinhadas e não conflitantes, determinando-se, por
conseguinte, o cancelamento da exigência do crédito tributário que está sendo imputado à
recorrente, relativamente às multas aplicadas.
Portanto, cabe a análise de eventual concomitância das matérias discutidas na
esfera judicial e administrativa para que se possa analisar o pedido da recorrente, levando-se em
consideração, por óbvio, a relação entre o presente processo e o de no 11128.003811/2007-27, já
concluso e arquivado na esfera administrativa.
Nesse sentido, e por tudo o que foi até aqui discutido, entendo que não há dúvidas
de que a matéria jurídica discutida nas decisões judiciais analisadas é a mesma que embasa o
Auto de Infração formalizado neste processo.
Tal entendimento parece ainda mais acertado quando se verifica que não há
sentido em que sejam mantidas multas relacionadas ao não recolhimento de tributos para os
quais a decisão judicial foi bastante clara no sentido de que são inexigíveis.
Ou seja, uma vez que “assiste razão à parte autora no tocante à ocorrência de
hipótese de exclusão de responsabilidade, sendo inexigíveis os tributos cujo fato gerador sejam
as mercadorias roubadas em regime de trânsito aduaneiro, objeto do processo administrativo
11128.003811/2007-27”, logo, também são inexigíveis as multas pelo não recolhimento dos
tributos na importação.
Merece atenção especial a multa isolada pelo extravio de mercadoria, no montante
de 50% do Imposto de Importação, tendo em vista que a decisão judicial declarou “inexigíveis os
tributos cujo fato gerador sejam as mercadorias roubadas em regime de trânsito aduaneiro, objeto
do processo administrativo 11128.003811/2007-27”.
Nesse sentido, considerando que a decisão proferida pelo TRF da 3a Região
excluiu a responsabilidade da empresa transportadora, decidindo no sentido de que o “roubo de
cargas, desde que não comprovada negligência por parte da empresa transportadora, enquadra-se
em hipótese de força maior, portanto excludente de responsabilidade”, entendo que a referida
multa deve ser cancelada.
Assim estabelece o art. 38 da Lei n° 6.830/1980 (grifos nossos):
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007327/2007-77

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Do mesmo modo, a Súmula CARF no 1 tem o seguinte enunciado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que tratam das multas pelo não recolhimento do Imposto de
Importação, do IPI na importação, da Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação, em razão
da concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e judicial. E na parte
conhecida, que trata da multa isolada pelo extravio de mercadoria, dar provimento ao recurso
voluntário, tendo em vista a excludente de responsabilidade da empresa transportadora.
Determino ainda o retorno do processo à Alfândega do Porto de Santos, unidade de origem da
autuação, para cumprimento da decisão transitada em julgado, cuja concomitância foi
reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 227
DF CARF MF
Original